Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-72.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003213-72.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA - CPF: 007.490.021-82 (APELANTE), FARBIL DE SOUZA HONORATA - CPF: 099.126.961-66 (APELANTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 032.973.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEY HONORATA DE SOUZA - CPF: 823.156.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTEIRO DOS ANJOS - CPF: 078.470.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 048.877.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA BORGES DE ARAUJO ALVES - CPF: 048.445.111-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 631.482.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. O. S. - CPF: 070.243.341-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 809.665.941-34 (VÍTIMA), ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA - CPF: 007.490.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FARBIL DE SOUZA HONORATA - CPF: 099.126.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA - CPF: 007.490.021-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREI
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
RECURSO

DO RÉU.
VETORIAIS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS.
RECURSO MINISTERIAL
. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ‘D’, DO CP. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
contra sentença que
, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o acusado
pela prática
, em concurso material,
do
s
crime
s
de
homicídio qualificado (
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90), à pena total de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusada namorava a vítima;
(
ii
)
crime praticado no interior da residência do ofendido
(
iii
)
ré que planejou o delito, contratando corréu e adolescente mediante promessa de pagamento;
(
iv
)
extremo abalo psicológico da família da vítima presenciado em plenário;
(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos dos autos;
(vi)
confissão da acusada em
p
lenário do júri acompanhada de tese defensiva de motivo de relevante valor social e moral.

3.
1.

Requerimento
s
do recurso

do réu
:
(i)
valoração neutra das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime;
(
ii
)
subsidiariamente, redução da pena-base mediante aplicação de critério de cálculo mais benéfico.

3.2. Requerimento
s
do recurso
ministerial:
(i)

não incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

saber

se
a
s vetoriais relativas às circunstâncias e as consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea;
(
ii
)
verificar se a exasperação da pena-base, em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi promovida em patamar proporcional;
(
iii
)
definir se a confissão qualificada enseja a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É idônea a negativação do vetor das circunstâncias do crime quando o agente orquestra o delito para que ocorra no interior da residência da vítima
,
local que naturalmente representa segurança
,

e
enquanto
ela
estivesse dormindo,

evidenciando perversidade no
modus operandi
e maior censurabilidade da conduta.

6.
Deve ser mantido
o desvalor conferido às consequências do crime, uma vez que demonstrado o significativo e prolongado abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima, o qual ultrapassa o trauma passageiro e inerente ao crime de homicídio
.

7.
Respeitado o critério de exasperação paradigma da pena-base estabelecido pela jurisprudência da Corte Superior, isto é, de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, não há falar em desproporcionalidade no aumento promovido, tampouco em modificação para outra fração mais benéfica.

8
.
Com ressalvas aos posicionamentos diversos, inclusive os emanados pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal apregoa
que a
atenuante genérica da confissão espontânea
(
artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal
)
é aplicável independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo quando a confissão for qualificada, ou seja, acompanhada de teses defensivas, sobretudo em crimes submetidos ao Tribunal do Júri, nos quais a confissão, independentemente de sua forma, pode contribuir para o esclarecimento dos fatos e influenciar a decisão do Conselho de Sentença, justificando a incidência da atenuante.

IV. DISPOSITIVO

9
. Apelo
s

desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 59, 65, III, ‘d’, 121, §2º, I e IV; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 666.815/PA
,
AgRg
no HC n. 609.292/MS,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796.565/SC,
AgRg
no REsp 2.109.003/MS e REsp n. 2.001.973/RS (tema
tepetitivo
n. 1.194); TJMT, ApCrim n. 1014596-77.2023.8.11.0003, ApCrim n. 0000459-78.2011.8.11.0084, ApCrim n. 0002855-56.2011.8.11.0010 e ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pela
Defensoria Pública em favor d
a
acusad
a
Elisaine

Ottenio
Teixeira
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a
sentença
do
Juízo

da
3ª
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos da ação penal n.
1003213-72.2023.8.11.0013
, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, condenou
a
primeir
a
pela prática
, em concurso material,
do
s
crime
s
de homicídio qualificado
(
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90)
,
à pena
total
d
e
20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado

(id.
313806878
).

Nas
razões recursais
,
a ré postula
a valoração neutra da
s

vetoriais
relativa
s
às
circunstâncias e
consequências do crime, sob o argumento de que
a sentença emprega fundamentação inidônea para considerá-las desfavoráveis, a ensejar a redução da pena-base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer
a redução proporcional da pena-base, uma vez que o Juízo singular teria exasperado a reprimenda de modo desproporcional (id.
313806898
).

Já o Ministério Público, em suas
razões recursais
,
pretende
o afastamento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a ré apenas teria admitido a autoria com o objetivo de ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal (id.
313806891
).

Em sede de
contrarrazões
,
as partes
se manifesta
m
pela rejeição do recurso adverso
(id.
313806896

e
313806902
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo

d
a
ré

e pelo
provimento
do recurso ministerial

(id.
319320876
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
réu
s

Elisaine

Ottenio
Teixeira
e
Farbil
De Souza Honorata
foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado
(
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90)
,
com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...]
Fato 01 – Homicídio Qualificado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/05/2023, por volta de 22h00min, na residência particular localizada na Avenida das Palmeiras, município de Conquista D’Oeste/MT, os indiciados ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA e FARBIL DE SOUZA HONORATA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, na companhia do adolescente João Vitor Oliveira Souza, com consciência e vontade, mediante paga ou promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Valdir de Souza Pereira, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 119665274), Boletim de Ocorrência (ID 119665275), Requisição de Exame de Necrópsia e de Perícia de Local de Crime, Vídeos e Imagens anexos, Termos de Depoimentos, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Corrupção de Menores:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA e FARBIL DE SOUZA HONORATA, com consciência e vontade, corromperam o adolescente João Vitor Oliveira Souza, para com eles praticar o crime de homicídio acima descrito, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 119665274), Boletim de
Ocorrência (ID 119665275), Requisição de Exame de Necrópsia e de Perícia de Local de Crime, Vídeos e Imagens anexos, Termos de Depoimentos, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que dias antes da data dos fatos a denunciada ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA, namorada da vítima, entrou em contato com o adolescente João Vitor Oliveira Souza oferecendo uma
quantia em dinheiro
para que ele matasse Valdir de Souza Pereira.

Segundo o apurado, embora o adolescente tenha se mostrado reticente no início, acabou indicando para ELISAINE o denunciado FARBIL DE SOUZA HONORATA para que pudesse auxiliá-los na execução criminosa, também mediante o pagamento de certa
quantia em dinheiro
.

Nesse sentido, os denunciados e o adolescente João Vitor combinaram que a execução do crime seria no dia 24/05/2023, no período noturno. Assim, no dia e horário acordados, FARBIL e João Vitor se esconderam em uma construção ao lado da casa da vítima, enquanto ELISAINE, que já estava na casa, aguardou a vítima ir repousar para soltar o cachorro para a rua, com o intuito de que ele não mordesse os executores.

Na ocasião, após o cachorro ser solto, João Vitor e FARBIL pularam o muro para o lado da residência, momento em que a denunciada entregou uma faca para cada um. Após, os três entraram na residência e FARBIL efetuou um golpe na região do pescoço da vítima, causando-lhe a morte.

Após o ocorrido, os três fugiram do local, sendo João Vitor e FARBIL a pé e ELISAINE em sua motocicleta.

Dessarte, a infração penal foi praticada mediante paga ou promessa de recompensa, uma vez que a denunciada ELISAINE
contratou FARBIL e João Vitor para executarem o homicídio de Valdir, prometendo pagar-lhes certa
quantia em dinheiro
.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a vítima foi atacada pelos denunciados dentro da própria casa, em período noturno, enquanto estava repousando.

Por fim ressalta-se a ocorrência do delito de corrupção de menores já que a mandante e o executor praticaram o crime mediante o auxílio do adolescente João Vitor Oliveira Souza (13 anos).

Com a descoberta do crime e identificação dos autores, a Polícia Civil empreendeu diligências imediatas e ininterruptas e logrou êxito em prender os denunciados em flagrante delito
[...]”
(id.
244822702
).

Ao final d
a
primeira fase do procedimento escalonado do júri, os réus foram pronunciados nos termos da denúncia.

Após a instrução
em plenário do júri, o Conselho de Sentença deliberou pela condenação do
s
acusado
s.

Ao dosar a pena
da ré
Elisaine

Ottenio
Teixeira
,
o
Juízo singular

fixou-a no patamar de
20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O corréu
Farbil
De Souza Honorata
não interpôs recurso
e a pena imposta transitou em julgado, conforme certidão acostada aos autos (id.
313806903
).

Por outro lado, se insurgem contra a sentença tanto a ré
Elisaine

Ottenio
Teixeira

quanto o
Ministério Público de Mato Grosso
,
cujas teses
desenvolvidas
serão adiante
apreciadas
.

RECURSO DA DEFESA

A
apelante
Elisaine

postula a valoração neutra da
s

vetoriais
das
circunstâncias e c
onsequências do crime.

Neste intuito,
alega que, para considerar as circunstâncias do crime desfavoráveis, o Juízo sentenciante se valeu de momentos anteriores ao crime, os quais não revelariam maior censurabilidade capaz de autorizar a exasperação da pena, mas tão somente atos pretéritos que sequer detinham relação com o fato delitivo.

No que concerne às consequências do delito,
sustenta que
a fundamentação empregada na sentença condenatória não extrapola a normalidade, especialmente porque, segundo alega, o abalo emocional de amigos e familiares seria intrínseco
à consumação do delito de homicídio.

Subsidiariamente
,
caso as circunstâncias judiciais sejam mantidas desfavoráveis,
requer a modulação da fração de aumento
,
a fim de que seja
adotado
percentual
mais
adequado e proporcional.

Todavia,
os pleitos não comportam acolhimento.

Em
razão da pertinência, confira-se o trecho da sentença condenatória relativa à
primeira fase da
dosimetria da pena
:

“[...]
A

culpabilidade

é normal ao tipo.

A ré não possui

condenação transitada em julgado.

Nada a respeito da

conduta social
.

O

motivo

não há informações a respeito.

A

personalidade

do agente não foi objetivamente avaliada.

As

circunstâncias

devem ser valoradas negativamente,

já que superam o que se espera da conduta delituosa descrita no
dispositivo legal, já que a ré foi até a residência da vítima, jantou e manteve relação sexual com ela, deixando-a no quarto dormindo completamente nua e após, soltou o cachorro que guarnecia o pátio da residência, assim abrindo as portas e dando livre acesso ao corréu e o adolescente que ingressassem na residência.

As consequências do crime devem ser valoradas negativamente,

pois, mostram-se superiores àquelas inerentes ao tipo penal, já que a conduta da acusada gerou extremo abalo psicológico a toda a família da vítima, conforme se pode presenciar nessa oportunidade, durante depoimento do irmão da vítima e nos demais parentes presentes na sessão plenária que por diversas vezes choraram.

Assim como na própria sociedade em geral, envolvendo uma cidade pequena,

sendo que que era uma pessoa muito bem quista por todos, inclusive tendo amigos e conhecidos na solenidade que se emocionaram.

A

vítima

não contribuiu para o crime.

Por estas razões, presente

02

circunstâncias judiciais negativas, elevo a pena-base, observando o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, em:

16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (
homicídio qualificado
);

01 (um) ano de reclusão (
corrupção de menor
)

[...]”
(id. 313806878
).

Pois bem.

Como é cediço, a dosimetria da pena se insere no âmbito de discricionariedade do julgador. Não obstante, o cálculo dosimétrico exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos probatórios constantes dos autos, de forma que compete ao julgador demonstrar, com base em dados
empíricos
extraídos dos autos, as razões que justificam eventuais acréscimos ou decréscimos
na
pena.

Trata-se, portanto, de discricionariedade vinculada, na qual o arbítrio encontra limites nos fatos comprovados nos autos e na necessária correlação entre a fundamentação apresentada e as circunstâncias concretas do caso.

É justamente por essa razão que, verificada a inidoneidade da fundamentação empregada ou a desproporcionalidade dos critérios adotados para o aumento ou diminuição, o procedimento de dosimetria da pena é passível de ajustes
pelo segundo grau de jurisdição
.

Quanto à vetorial das circunstâncias do crime, a doutrina compreende que
se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São
fatores
que, embora não componham
as elementares
do
tipo penal
, influenciam em sua gravidade, a exemplo do estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, entre outros. Ademais, é preciso que a circunstância seja relevante e indique uma maior censurabilidade da conduta praticada pelo condenado (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 9ª Edição. Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 128/129).

Com base nesse raciocínio
, verifica-se que o Juízo sentenciante empregou fundamentação idônea e amparada por provas para concluir pela negativação das circunstâncias do crime e exasperar a pena-base.

Conforme de
poimento judicial do corréu e da própria apelante em plenário do júri,
a
ré
, namorada do ofendido,
orquestrou para que o crime ocorresse no interior da residência dele e enquanto estivesse dormindo.

Assim, a motivação exposta pelo Juízo
a quo
é adequada e amparada
por elementos concretos
dos autos, de maneira que revela maior censurabilidade da conduta e possibilita o desvalor do vetor relativo às circunstâncias do crime, sobretudo porque o delito, além de ter sido planejado
pela
própria companheira
do
ofendido
, foi praticado
no interior de sua
residência, local que, naturalmente, se espera mais segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Sodalício ratificam a negativação das circunstâncias do crime em situações semelhantes, isto é, quando o delito ocorre no interior do domicílio da vítima. Veja-se:

“[...] Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar [...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 8/6/2021
).

“[...] Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do crime [...] As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato [...]”

(
TJMT, ApCrim n.
1014596-77.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)
.

Portanto, verificada a pertinência da fundamentação empregada para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, inexiste motivos para neutralizá-la, sobretudo ao se considerar a perversidade do
modus operandi
adotado pela apelante.

Em continuidade,
as consequências do crime
, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal,
se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos.

Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance desta repercussão, que se projeta para além do fato delituoso (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.065.559/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023).

Nessa perspectiva, conclui pela idoneidade da fundamentação constante na sentença para exasperar a pena-base a título do vetor consequências do crime.

Isso porque
, consoante bem salientado no édito condenatório,
o delito “
gerou extremo abalo psicológico a toda a família da vítima, conforme se pode presenciar nessa oportunidade, durante depoimento do irmão da vítima e nos demais parentes presentes na sessão plenária que por diversas vezes choraram
”
(id.
313806878).

Conquanto o sofrimento passageiro seja inerente à perda de uma pessoa querida, o prolongamento do sentimento de dor decorrente do crime de homicídio possibilita a negativa das consequências do crime e, logo, autoriza o incremento da pena-base.

A propósito,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e
da Quarta Câmara Criminal
deste Tribunal reconhece

a idoneidade da valoração desfavorável das consequências do crime

quando demonstrado o significativo abalo emocional nos familiares da vítima
por longo período
:

“
[
...
]
o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso
[...]”
(STJ,
AgRg
no HC
n. 609.292/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 13/10/2020
).

“[...]
Afigura-se idônea a valoração negativa das

consequências

do crime, com amparo no excessivo

abalo

emocional

experimentado pelos familiares da vítima
[
...
]”
(TJMT, ApCrim n. 0000459-78.2011.8.11.0084, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
.

À vista dessas considerações, deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime.

No que
pertine
ao pedido subsidiário de aplicação de fração de aumento, na primeira fase, que atenda aos princípios da proporcionalidade, a pretensão, igualmente, não prospera.

O artigo 59 do Código de Penal não estabelece critérios matemáticos para exasperação da pena-base. Assim, o
quantum
de majoração se insere no âmbito da discricionariedade do magistrado prolator da sentença condenatória, o qual poderá, mediante fundamentação idônea, definir a pena-base dentro do intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador com base nas particularidades do caso concreto, em respeito aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A despeito disso, a fim de buscar um parâmetro objetivo e que confira proporcionalidade ao aumento da pena-base em decorrência da negativação das circunstâncias judiciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota como paradigma as frações de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas e, inclusive, outro percentual de aumento, desde que seja empregada fundamentação idônea apta a revelar uma maior censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, a Corte Superior destaca que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado pelas circunstâncias concretas dos autos (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796.565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Desse modo
, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reside na compreensão de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ,
AgRg
no REsp 2.109.003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08/04/2024).

No caso,
o acréscimo da pena-base em decorrência das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime foi realizado de acordo com
o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as sanções mínima e máxima cominadas ao
crime de homicídio qualificado.

Logo, a fração de aumento aplicada na sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte de Precedentes, de modo que o réu, como já dito, não possui o direito subjetivo de aplicar outro fragmento que lhe seja mais benéfico.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

O Ministério Público requer seja afastada a atenuante da confissão espontânea. Discorre que a ré apenas teria admitido a autoria do crime em plenário do júri, com o objetivo de configurar a causa especial de redução de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal.

Assim, sustenta que a admissão de autoria da acusada, que se amolda à figura da confissão qualificada, não enseja a aplicação da atenuante prevista no
artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal
, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o pleito não
procede
.

Com ressalvas ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e aos
julgados que concluam de forma diversa, inclusive aqueles emanados
pela
Suprema Corte,
o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça

reside na compreensão de que a admissão de autoria, seja ela extrajudicial, retratada ou acompanhada de teses defensivas, resulta na incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, mesmo que não utilizada para fundamentar o decreto condenatório.

A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do tema repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), abordou
amplamente a temática
e fixou as seguintes teses:

“[...] 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade [...]”
(STJ,
REsp n. 2.001.973/RS,
tema repetitivo n. 1.194,
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
10/9/2025
, DJEN de
16/9/2025
).

A despeito dos julgados que estabelecem a inaplicação da atenuante nos casos de confissão qualificada ou parcial, o
voto condutor do acórdão
paradigma
assinala expressamente que

“
o Supremo Tribunal Federal aprecia a questão de modo
menos frequente que o Superior Tribunal de Justiça e, quando o faz, em geral a examina nos limites relativamente mais estreitos de suas ações originárias, tais como nos habeas corpus
”

de forma que
“
a apreciação mais exaustiva da questão tende a ser levada a efeito por esta Corte Superior em sua missão de interpretação da legislação federal
” (STJ,
REsp n. 2.001.973/RS,
tema repetitivo n. 1.194,
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
10/9/2025
, DJEN de
16/9/2025
).

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal, em especial da Quarta Cãmara Criminal, preconiza a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal quando a admissão da autoria é acompanhada de teses defensivas. Confira-se:

“[...] A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP e Súmula 545 do STJ), produzindo efeito prático na pena, em respeito ao princípio da individualização [...]”

(
TJMT, ApCrim n.
0002855-56.2011.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
.

“[...] A confissão qualificada prestada pelo apelante, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento jurisprudencial [...]”

(
TJMT, ApCrim n.
0003969-67.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

Ressalte-se que, em razão da natureza procedimental dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri
,
nos quais os jurados
decidem o caso
com base em sua íntima convicção
,
é plausível considerar que a confissão, independentemente de sua forma, tenha contribuído para o esclarecimento dos fatos e, por conseguinte, influenciado a decisão do Conselho de Sentença pela condenação
.

Assim
, inobstante as posições divergentes externadas pelo Supremo Tribunal Federal
, as quais
servem de sustentáculo jurídico para a pretensão recursal do Ministério Público, denota-se que a confissão da apelante, mesmo que acompanhada da afirmação de que praticou o crime
impelida por motivo
de relevante valor social e moral, consistente na alegação de que a vítima teria abusado de sua filha menor de idade, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal
.

Por corolário, impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada em desfavor da apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao
s
recurso
s

de apelação
interposto
s
pel
a
ré

Elisaine

Ottenio
Teixeira

e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025